Tribunal: TJDFT
Processo: 0750450-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750450-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAERCIO DOS REIS FERREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAERCIO DOS REIS FERREIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 21672210 - Pág. 2 ou ID 76214269 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de busca e apreensão no 0732347-75.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “O réu alega que não tem obrigação legal de indicar a localização do bem objeto de busca e apreensão. Equivoca-se, contudo, a referida parte, pois o art. 77, IV, do CPC diz que constitui dever das partes e de todos que participam do processo cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Autoriza, ademais, o art. 139, IV, do novo Código de Processo Civil a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim sendo, concedo o prazo de (cinco) dias para que o réu indique a localização exata do veículo para fins de busca e apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo da adoção de outras providências decorrentes da desobediência. Intime-se o réu, pessoalmente, no endereço constante nos autos” (ID 21672210 - Pág. 2 ou ID 76214269 - Pág. 1). Inconformado, o réu recorre. Aduz que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico e previsto pelo Decreto-Lei 911/69 não havendo determinação legal para que o Requerido apresente o bem alienado fiduciariamente. Entende que a legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não seja encontrado ou não se achar na posse do devedor. Aponta que o Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 4o, que, caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Mencionando o princípio da legalidade, consigna que não cabe ao dirigente processual determinar, sem a legislação específica, providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Enuncia que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que estaria apenas exercendo seu direito ao contraditório. Destaca que ninguém pode ser preso por dívida civil e que a r. decisão representaria afronta à personalidade do jurisdicionado ao gerar dupla punição com a aplicação de multa pecuniária e a multa por ato atentatório. Reitera que não é obrigado a entregar o veículo para que haja cumprimento da medida liminar tampouco seria obrigado a informar o paradeiro do bem, por ausência de previsão legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Na hipótese, ao menos em sede de cognição liminar, a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria. Vejamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. HIPOTÉTICA OCORRÊNCIA DE CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL. ART. 40 DO CPP. 1. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 2. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a possibilidade de aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no disposto o art. 77, incisos I, IV e VI, do CPC. 3. O agravante alega que o bem permanece sob sua posse, e que está sendo utilizado, mas manifesta intenção clara de impedir a busca apreensão na forma da Lei, mesmo diante de decisão judicial vigente; o que demonstra clara violação ao dever de cooperação. Atitude passível de aplicação das sanções previstas por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. 4. O descumprimento de ordem judicial pode configurar possível crime do art. 330 do CP, e a ocultação do bem, mediante meio ardil ou fraudulento, visando obter vantagem indevida, pode, em tese, desdobrar na pratica do crime de estelionato (art. 171 do CP). 5. Caso o juízo originário vislumbre a ocorrência de crime de ação penal pública, é dever do Magistrado a comunicação, de ofício, ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP); não havendo, portanto, que se falar em falta de previsão legal” (Acórdão 1289839, 07249930220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020 – grifei); “Tendo em vista o devedor ter sido intimado expressamente para indicar a localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e, no entanto, permaneceu inerte, não apresentando justificativa plausível para a entrega do bem ou de possibilitar a sua localização, caracterizada está o ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77 do CPC) e, assim, impõe-se a confirmação da multa que lhe foi imposta” (Acórdão 1275336, 07005238620208070005, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020 – grifei). Assim, em princípio, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e atual do TJDFT, nos limites próprios da cognição sumária, há que se INDEFIRIR A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator